Tribunal: TJMT
Processo: 0010111-88.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
INTERESSADO/APELANTE:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

INTERESSADO/APELADO:

ÉDNA CLEIDE GOMES OLIVEIRA

Vistos, etc.

Trata-se de
Recurso de Apelação com Remessa Necessária
, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença proferida pelo
Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação Trabalhista no

10111-88.2010.811.0041,
acolheu parcialmente o pedido formulado pela Autora, declarando nulo o contrato temporário firmado entre a Requerente e o Requerido Município de Cuiabá, reconhecendo que a Requerente laborou de forma ininterrupta e consecutiva desde 13-2-2006 até 22-12-2008 para o Requerido, bem como condenou o Requerido a pagar à Requerente os valores não quitados correspondente à férias em dobro, 1/3 (um terço) férias, 13o (décimo terceiro) salário, FGTS e horas extraordinárias, (acima de oito horas diárias), respeitando-se o quinquênio prescricional, valores que deverão ser apurados em liquidação de sentença.
Da análise os autos, vê-se que foram interpostos 2 (dois) Embargos de Declaração, ou seja, pelo Município de Cuiabá, (fls. 182/185), e, pela Autora Édna Cleide Gomes Oliveira (186).
Contudo, analisando detidamente os autos, observa-se a ausência de intimação do Requerido/Embargado Município de Cuiabá, para se manifestar acerca dos Embargos Declaratórios opostos pela Autora (fls. 186), nem tão pouco foi apreciado pelo Juízo
a quo.
Desse modo, a fim de evitar futura alegação de nulidade processual e conferindo primazia aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
determino
que os autos sejam encaminhados ao Juízo de origem, a fim de que seja intimado o Requerido/Embargado Município de Cuiabá, para que se manifeste acerca dos Embargos Declaratórios apresentado pela Autora/Embargante, bem como a análise pelo Juízo de origem.

Intime-se.
Cuiabá (MT), 9 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora